Tribunal: STF
Processo: RE 595830
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE BENEFÍCIO INTITULADO “COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROVENTOS” PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA VERSADA. QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 




1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie, providência vedada na instância extraordinária. 




2. De mais a mais, ao analisar o AI 705.941, da relatoria do ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos. 




3. Nos termos do § 5º do art. 543-A do CPC, a decisão desta nossa Corte que negar a existência da repercussão geral valerá para todos os recursos sobre a matéria idêntica. 




4. Agravo regimental desprovido.